Tribunal: TJMT
Processo: 1019808-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019808-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 703.860.091-55 (PACIENTE), B. L. R. D. S. (VÍTIMA), KELLY CRISTINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 087.611.514-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), LUCAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 703.860.091-55 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019808-59.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DE LIMA
IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELOS ATOS DE VIOLÊNCIA PRATICADOS CONTRA A VÍTIMA E SEU FILHO (BEBÊ DE CINCO MESES DE IDADE) – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
HABEAS CORPUS
DENEGADO.

Não há que se falar em excesso de prazo se o andamento processual transcorre dentro do limite aceitável, sem nenhuma desídia do condutor do processo.

O prolongamento na duração da prisão não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, havendo elementos que indicam o perigo no seu estado de liberdade, quando verificada a gravidade concreta do delito, conforme dispõe o art. 312, do CPP.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019808-59.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DE LIMA
IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Sebastião Carlos Toledo, em benefício de
LUCAS RODRIGUES DE LIMA
, atualmente custodiado na Cadeia Pública da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT

apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação penal no

1002277-74.2021.8.11.0059, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
com o escopo de garantir a da ordem pública e a integridade física das vítimas
.

Aduz que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque está preso desde o dia
30/05/2021
, sem a designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Ainda, alega o impetrante que a demora não foi provocada pela defesa, mas pelo próprio Poder Judiciário, porquanto o magistrado da primeira instância justificou a demora no andamento do processo pelo fato de:
“...responder cumulativamente por duas comarcas com sobrecarga de trabalho...” (sic).

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que dizem estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

A liminar foi indeferida (id. 107897958). As informações vieram aos autos (id. 109418968).

O
parecer
, da lavra da Procurador de Justiça- Dr. Gill Rosa Fechtner é pela
denegação da ordem
(id. 110536484).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 25 de novembro de 2021.

Cuiabá, 25 de novembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021